Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o).
2. É preciso levar em conta que a estrutura da Defensoria Pública, que já é reconhecidamente precária, não comporta medidas de notificação pessoal de todas as partes que representa.
3. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se está de acordo com a avaliação do imóvel, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos.
4. Agravo de instrumento provido.